Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-84.2020.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000721-84.2020.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON CARVALHO ALVES - CPF: 050.527.381-02 (EMBARGANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), TATIANE DUARTE PEREIRA - CPF: 101.338.861-58 (EMBARGANTE), JONATHA NITSCHE DOS SANTOS - CPF: 046.646.641-25 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 043.172.771-66 (ASSISTENTE), EVERTON PESSOA DA SILVA ASSIS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE DUARTE PEREIRA - CPF: 101.338.861-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MOREIRA PAIVA (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO
E PREQUESTIONAR AS MATÉRIAS
– TESTES ANALISADAS PELO TRIBUNAL – PROPÓSITO DE
REJULGAMENTO – PREMISSA DO STJ –
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece qualquer omissão no julgamento quando
“o embargante se refere a matérias fundamentadamente enfrentadas no acórdão”
(TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 1000721-84.2020.8.11.0087 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

EMBARGANTE:

ANDERSON CARVALHO ALVES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por ANDERSON CARVALHO ALVES contra acordão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal N.U 1000721-84.2020.8.11.0087, interposta pelo embargante
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (PJE N.U
1006202-90.2021.8.11.0055
), que o condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 -
(ID 131694670).

O embargante sustenta omissão do acordão quanto à nulidade da quebra do sigilo de dados telefônicos
e afastamento da majorante do envolvimento de adolescente.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado, bem como prequestionar as matérias (ID 132451744).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão de
nulidade da autorização da quebra do sigilo de dados telefônico foi expressamente analisada
pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Mandado de Segurança N.U 1017081-64.2020.8.11.0000, em 23.3.2021,

razão pela qual a respectiva preliminar não foi conhecida no apelo, sendo os fundamentos adotados no respectivo acordão ratificados diante da ausência de alteração fática a justificar o reexame pelo mesmo tribunal e
exaurimento de cognição da matéria.

Transcreve-se o correspondente trecho do voto:

“O apelante suscita nulidade da quebra do sigilo de dados sob a assertiva de que teria sido deferida em decisão genérica.

Essa matéria foi expressamente analisada pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Mandado de Segurança N.U 1017081-64.2020.8.11.0000, in verbis:

‘O ato impugnado está motivado na gravidade da conduta atribuída ao impetrante [“posse de expressiva quantidade de drogas, de tipos diversos e embaladas de forma fracionada, além de valores em espécie”], bem como na necessidade da medida para elucidação dos crimes [envolvidos “estavam portando os aparelhos celulares, os quais foram apreendidos para auxiliar a colheita de novas informações acerca dos delitos investigado”].

A autorização judicial também contém dados legitimadores da medida, tais como:

a expressa indicação dos crimes investigados e punidos com pena de reclusão [tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores], os indícios de autoria

[prisões de Anderson Carvalho Alves, Everton Pessoa da Silva Assis, Tattiane Duarte Pereira, Leonardo Moreira Paiva e Sérgio Gabriel Vieira dos Santos Silva no momento “em que estavam fazendo uso de entorpecentes e em posse de expressiva quantidade de drogas, de tipos diversos e embaladas de forma fracionada, além de valores em espécie”] e os números dos aparelhos celulares analisados.

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização da quebra do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, consoante julgado do c. STJ, in verbis: [...]

Por sua vez, a consulta a dados armazenados em telefones celulares não se confunde com interceptação telefônica, “providência essa que demandaria, de fato, a demonstração da impossibilidade de obtenção de outros meios de prova”, consoante pontuando pela i. Procuradoria Criminal Especializada ” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – Parecer nº PGJ 011169-001/2020 - ID 57963957).

Nesse sentido, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ: [...]

Nesse quadro, não se reconhece o direito invocado, a merecer correção mandamental.” (Sistema PJe)

A ação mandamental transitou em julgado no dia 23.3.2021 (Sistema PJe – ID 82031481).

Inalterado o quadro fático-jurídico após a sentença condenatória, ratificam-se os fundamentos adotados no respectivo acórdão.

Por efeito, diante do exaurimento de cognição da matéria neste e. tribunal, não se justifica a reanálise em sede de apelação (TJMT, AP N.U 0006168-45.2018.8.11.0021 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.2.2021).

Com essas considerações, preliminar NÃO CONHECIDA.”

Por sua vez, o pleito de afastamento da majorante do envolvimento de adolescente também foi devidamente apreciado e fundamentado em posição jurisprudencial desta e. Câmara Criminal,
in verbis
:

“[...] Em relação à majorante, resultou demonstrado pelos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual que o apelante entregou droga à adolescente infratora
Tatiane Duarte Pereira, à época com 17 (dezessete) anos de idade, em via pública e manteve entorpecentes em depósito na residência de sua genitora.

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT, AP nº 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016), razão pela qual deve ser mantida. [...]”

No contexto, não se reconhece qualquer omissão no referido julgamento quando
“o embargante se refere a matérias fundamentadamente enfrentadas no acórdão”
(TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.7.2019).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas,
não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020;
EDcl no HC nº 679.290/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.12.2021).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal - 8.11.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022